Tribunal: TJDFT
Processo: 0004752-98.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DO “PARQUET” PARA SOPESAR A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO. NORMA SUPERVENIENTE MAIS FAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL MÍNIMA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Não se evidenciando qualquer exagero ou circunstância que extrapole o tipo incriminador, mantém-se a análise favorável da culpabilidade.
2. A finalidade de ludibriar a vítima que estava de boa-fé é inerente ao tipo penal do delito de estelionato, não podendo ser usada para desvalorar a personalidade do agente, sob pena de caracterização do “bis in idem”. Do mesmo modo, a conclusão de que o réu possui pisque voltada para a prática de crimes não pode ser extraída de seu histórico de envolvimento em outros crimes, mormente por se tratar de réu tecnicamente primário.
3. O prejuízo econômico é decorrência natural dos crimes contra o patrimônio e não pode ser utilizado para a exasperação da pena, por meio de avaliação negativa da circunstância judicial das consequências do crime, salvo quando for de grande monta.
4. Antes do advento da Lei no 14.155/2021, a pena era dobrada no delito de estelionato contra idoso. Desde o dia 21-maio-2021, data de vigência do novo marco legal, estabeleceu-se a graduação do aumento de pena de 1/3 (um terço) até o dobro, tendo como parâmetro a relevância do resultado gravoso.
5. Considerando a superveniência de lei mais favorável (“novatio legis in mellius”) e não havendo fundamento para incidir parâmetro mais gravoso, mantém-se a fração de 1/3 (um terço) para fins de sopeso da pena em razão do crime ter sido cometido contra pessoa idosa.
6. A quantificação dos dias-multa observa os mesmos parâmetros estabelecidos no critério trifásico de fixação da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa se baseia na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c artigo 60, ambos do Código Penal.
7. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal se não houve pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, na denúncia ou nas alegações finais, de maneira que não foi oportunizado ao réu o exercício pleno e efetivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso do réu provido.